Tribunal: STF
Processo: RE 1325681
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS OU INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE TAXA PARA A REALIZAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROVIMENTO. 
    1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Federal do Ceará, que declarou a incompetência da Justiça Federal para o conhecimento e o julgamento da ação civil pública. 
    2. O Ministério Público Federal é parte legítima para a propositura de ação que versa sobre a cobrança de taxa para a expedição de diploma e outros serviços, uma vez que a tal órgão incube a defesa não somente dos direitos coletivos e difusos, mas também dos individuais homogêneos que possuam cunho social, nos termos do art. 127 da CF/88, como o caso dos autos que abarca uma das vertentes do direito à educação. Precedente do TRF5. 
    3. 'Nos termos da jurisprudência do STJ, (a) 'a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual' (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010); e (b) 'em ação proposta pelo Ministério Público Federal, órgão da União, somente a Justiça Federal está constitucionalmente habilitada a proferir sentença que vincule tal órgão, ainda que seja sentença negando a sua legitimação ativa' (STJ, CC 40.534/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 17/05/2004). Em igual sentido: STJ, REsp 1.645.638/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/05/2017; STF, AgRg no RE 822.816/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/06/2016 " (AgInt no CC 151.506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2017, DJe 06/10/2017). 
    4. Apelação provida, para se reconhecer a competência da Justiça Federal, devendo os autos retornarem ao Juízo competente para regular processamento e julgamento, não estando a causa madura” (fl. 134, e-doc. 3). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 197, e-doc. 3). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o art. 109 e o art. 127 da Constituição da República e argumenta ser “necessária a reforma do v. acórdão para extinguir o processo, sem resolução de mérito, em face da evidente ilegitimidade do MPF e incompetência da Justiça Federal” (fl. 10, e-doc. 4).
    Sustenta que “o v. acórdão omitiu-se quanto à natureza da taxa cobrada pela ora recorrente, elemento essencial, sem sombra de dúvida, para definir a legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento da presente ação civil pública” (fl. 10, e-doc. 4).
    Alega que “o v. acórdão recorrido reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para ajuizar ação civil pública que versa sobre a cobrança de taxa para a prestação de serviços extraordinários, ‘uma vez que a tal órgão incube a defesa não somente dos direitos coletivos e difusos, mas também dos individuais homogêneos que possuam cunho social, nos termos do art. 127 da CF/88, como o caso dos autos que abarca uma das vertentes do direito à educação’” (fl. 12, e-doc. 4).
    Assinala que, “em se tratando de direito individual disponível, mesmo homogêneo, a regra é a ilegitimidade do Ministério Público” (fl. 14, e-doc. 4).
    Informa que “a exceção se justifica apenas diante de interesses e bens de uma comunidade maior de pessoas, o que não está presente no caso. Ao contrário, no presente caso o MPF não intenta reprimir um problema da comunidade, mas sim tutelar os interesses de um grupo reduzidíssimo de substituídos mediante a propositura da ação civil pública, instrumento de tutela de direitos coletivos. Ora, o interesse da maioria da comunidade estudantil é que não sejam todos os alunos onerados pelos documentos e serviços extraordinários prestados apenas a parcela de estudantes” (fl. 14, e-doc. 4).
    Assevera que “o mero fato de a recorrente participar do Sistema Federal de Ensino, delimitado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n. 9.394/1996, não é suficiente para demonstrar o interesse da União na presente ação. Isso porque, no presente processo a relação é entre a instituição de ensino e os seus alunos” e “a simples alegação da existência de interesse da União feita pelo Ministério Público Federal não desloca, só por isso, a competência para a Justiça Federal” (fl. 19, e-doc. 4).
    Pede seja “determinada a reforma do v. acórdão para (i) anular o acórdão que desproveu os declaratórios, determinando à Corte de origem que lavre outro, sem as omissões apontadas; ou (ii) caso rejeitado o pedido acima, reformar o acórdão de origem para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal e a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito, seja pela ausência de competência rationae personae, seja pela incompetência em razão da matéria, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, IV, VI, do CPC)” (fl. 22, e-doc. 4).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “Consoante relatado, trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Federal do Ceará, que declarou a incompetência da Justiça Federal para o conhecimento e o julgamento da ação civil pública. 
    Passo a apreciar as preliminares levantadas. 
    O Ministério Público Federal é parte legítima para a propositura de ação que versa sobre a cobrança de taxa para a expedição de diploma e outros serviços, uma vez que a tal órgão incube a defesa não somente dos direitos coletivos e difusos, mas também dos individuais homogêneos que possuam cunho social, nos termos do art. 127 da CF/88, como o caso dos autos que abarca uma das vertentes do direito à educação. (…).
    Portanto, é de se reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público Federal. 
    O cerne da questão consiste em saber se Justiça Federal é competente para apreciar e julgar a presente ação civil pública. 
    A competência cível da Justiça Federal é definida, consoante o art. 109, I, da Carta ratione personae Magna de 1988. Consequentemente, a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público Federal, órgão da União, conduz à conclusão de que apenas a Justiça Federal está constitucionalmente habilitada a proferir sentença que vincule tal órgão, consoante se conclui da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (…).
    Com essas considerações, DOU PROVIMENTO à apelação, para reconhecer a competência da Justiça Federal, devendo os autos retornarem ao Juízo competente para regular processamento e julgamento, não estando a causa madura” (fls. 131-134, e-doc. 3). 
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública. Interesses individuais homogêneos de relevância social. Legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento reconhecida. 1. Em ações civis públicas em que se discutem interesses individuais homogêneos, dotados de grande relevância social, reconhece-se a legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento. 2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica, nesse sentido. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 328.910-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.9.2011).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 163.231/SP, concluiu pela legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, com vistas à defesa dos interesses de uma coletividade, mesmo no caso de interesses homogêneos de origem comum, por serem subespécies de interesses coletivos” (AI n. 559.141-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.8.2011).
    5. Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal para julgar ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, o acórdão recorrido também se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...). AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. LEGITIMIDADE DO MPF PARA PROPOR A DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 822.816-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15.6.2016).
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 2º DA LEI Nº 7.347/85. O dispositivo contido na parte final do § 3º do art. 109 da Constituição é dirigido ao legislador ordinário, autorizando-o a atribuir competência (rectius jurisdição) ao Juízo Estadual do foro do domicílio da outra parte ou do lugar do ato ou fato que deu origem à demanda, desde que não seja sede de Varas da Justiça Federal, para causas específicas dentre as previstas no inciso I do referido artigo 109. No caso em tela, a permissão não foi utilizada pelo legislador que, ao revés, se limitou, no art. 2º da Lei nº 7.347/85, a estabelecer que as ações nele previstas "serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa". Considerando que o Juiz Federal também tem competência territorial e funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de que o afastamento da jurisdição federal, no caso, somente poderia dar-se por meio de referência expressa à Justiça Estadual, como a que fez o constituinte na primeira parte do mencionado § 3º em relação às causas de natureza previdenciária, o que no caso não ocorreu. Recurso conhecido e provido” (RE n. 228.955, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJe 14.4.2000).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO SOBRE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.198.558-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – INTERVENÇÃO DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.108.862-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora